Tribunal: TJES
Processo: 5012046-66.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012046-66.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: DIANA MARIA NEVES e outros (3)
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 12.07.2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5012046-66.2021.8.08.0012

RECORRENTE:
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO:
DIANA MARIA NEVES

JUIZ SENTENCIANTE:
DR.

ADRIANO CORRÊA DE MELLO

JUÍZA RELATORA: DRA. GISELLE ONIGKEIT

EMENTA: FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. 1) COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL EM RAZÃO DA DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA DIANTE DA POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO, EM ANÁLISE
ICTI OCULI
, E POR OUTROS ELEMENTOS DOS AUTOS QUE DEMONSTRAM NÃO TER A RECORRIDA REALIZADO A CONTRATAÇÃO. 2) DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL. 3) CONDENAÇÃO NA DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS PROCEDENTE. 4) CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) ADEQUADA AO CASO. 5) RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PRESTADORA DE SERVIÇOS. 6) RECURSO IMPROVIDO. 7) SENTENÇA MANTIDA.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, o caso dos autos retrata a contratação, de forma fraudulenta, de empréstimo consignado em nome da Recorrente com a instituição financeira requerida, alegando a autora que sofre descontos em folha de pagamento de contratos de empréstimos que desconhece.

Entendo como acertada a decisão do magistrado sentenciante, isto por quê além da autora, pensionista do INSS, desconhecer as assinaturas contratuais trazidas aos autos, vejo que se trata de caso de prática reiterada por parte de diversas instituições financeiras, situação observada diversas vezes nesta Turma Recursal.

Em toda a instrução probatória, a Recorrente não apresentou elementos suficientes a derruir a narrativa exordial, principalmente quanto à falta de clareza de sua correspondente quanto ànatureza do serviço prestado, que não foi sequer requisitado.

Também coaduno com o entendimento do magistrado
a quo
quanto a devolução dos valores, uma vez que, constatando-se a fraude na contratação, é dever da instituição financeira efetuar a devolução dos descontos realizados no contracheque da Recorrida.

Já a condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva da Recorrente em razão do defeito dos serviços, cujos danos são considerados
in re ipsa
, ou seja, presumidos em razão do abalo financeiro e psicológico vivenciado pela parte Recorrida.

O arbitramento dos danos morais em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
mostra-se razoável na espécie, não merecendo qualquer reparo.

ISTO POSTO, com base na fundamentação exposta,
conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Com fulcro no art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.